Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002588-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PERCILIA PEDROSA DE SOUZA - CPF: 208.061.401-00 (RECORRENTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRAZO. ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CTB. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) prevê uma primeira notificação de autuação, para apresentação de defesa (art. 280), e uma segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 281).

2.
A sanção é ilegal, por cerceamento de defesa, quando inobservados os prazos estabelecidos.

3.
O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em legalidade das cobranças.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, ao fundamento de que se extrai pelo conjunto probatório que a autora, em algum momento, teve ciência das multas, sendo lícita a autuação e as cobranças.

A recorrente
requer a reforma da sentença, ao argumento de que

as multas lhe foram impostas sem prévia notificação, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual devem ser anuladas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022